Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-47.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROVABTÓRIA. RÉU COM TATUAGEM EM LOCAL DIVERSO DO INDICADO PELA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL DUVIDOSO. APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de abordar a vítima empunhando arma de fogo e subtrair-lhe o veículo, fugindo na condução da res furtiva.
2. Após os fatos, a vítima encontrou com o réu em diversas ocasiões em um período de quatro meses, o que é suficiente para cristalizar na memória as características físicas do autor do crime, como a tatuagem. Todavia, o réu não possui qualquer tatuagem nos locais indicados pela vítima e, considerando o tempo em que tiveram contato, há elevado risco de o autor do crime ser pessoa diversa.
3. Havendo dúvida razoável diante das provas colhidas, deve-se prestigiar o Princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o acusado.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.